Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LAUDO TÉCNICO. REAIS CONDIÇÕES DE TRABALHO. AGENTES NOCIVOS. BENEFÍCIO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO.
1. Ação em que se discute o percebimento de adicional de insalubridade por agente socioeducativo.
2. Da interpretação conjugada das normas inscritas nos artigos 79 e 83 da Lei Complementar n.o 840/2011 e 3o do Decreto Distrital n.o 32.547/2010, decorre que o servidor público do Distrito Federal “que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”, nos percentuais de 5%, 10% ou 20%, sendo a caracterização da atividade nociva “definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos”.
3. Não obstante a percepção do adicional de insalubridade pressuponha a realização de perícia individualizada nos locais de trabalho, bem como a elaboração do correspondente laudo técnico, destinado a constatar a existência de exposição habitual a agentes nocivos, observadas as disposições contidas no Anexo 14 da Resolução Normativa n.o 15, aprovada pela Portaria Ministerial n.o 3.214/78 - MTE, o rol aprovado pelo Ministério do Trabalho não é taxativo, tampouco configura analogia ou interpretação extensiva indevidas a prevalência das reais condições de trabalho, tendo em vista que o contato com agentes biológicos nocivos à saúde pode ocorrer em locais outros que não somente em hospitais e ambientes correlatos.
4. A atividade desempenhada pelos agentes socioeducativos não corresponde ao grau máximo de insalubridade em face da ausência de habitualidade do contato com internos doentes, isolados, portadores de doenças infectocontagiosas. As atividades permanentes de procedimentos de segurança relacionados às revistas pessoais, intervenção em conflitos e deslocamento dos internos, manipulação de objetos íntimos não esterilizados, como lâminas de barbear, são equiparáveis ao grau médio de insalubridade.
5. Reconhecido o direito à percepção do adicional de insalubridade, o termo inicial do pagamento do benefício remuneratório é a data do laudo pericial judicial por meio do qual o perito reconhece a submissão a agentes nocivos.
6. A EC n.o 113/2021 determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública.
7. Deu-se provimento ao recurso.